Tribunal: TJES
Processo: 5000891-53.2023.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000891-53.2023.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESCELSA SA
RECORRIDO: MARIA DO AMPARO MARVILA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5000891-53.2023.8.08.0026.

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
MARIA DO AMPARO MARVILA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA RANGEL

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI IRREGULAR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por

MARIA DO AMPARO MARVILA

em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.
Aduz a autora, em síntese, que no ano de 2020 passou a receber notificações de cobrança da ré e, pelo fato da unidade de consumo de sua residência ter sido registrada em nome de seu companheiro, motivo pelo qual ignorou as cobranças outrora realizadas. Informa que no ano de 2023, a autora se destinou à conhecida loja de materiais para construção, visando adquirir produtos para realizar benfeitorias em sua residência. A referida empresa também desempenha suas atividades por meio de venda em crediário próprio, mediante consulta prévia no sistema de proteção ao crédito. Ao intentar a aprovação de sua compra através de crediário, a parte não obteve êxito, posto que haveria inserção do nome da parte autora no cadastro de proteção ao crédito, procedida a requerimento da empresa. Ainda, teria tentado entrar em contato com a ré para esclarecimentos, sem êxito. Por entender que a cobrança e a inscrição do seu nome nos cadastros de proteção de crédito é indevida, ajuizou a presente ação requerendo, liminarmente, a exclusão de seu nome do SERASA/SPC e, no mérito, requereu indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 7072614), sustenta a ré que o serviço de energia elétrica foi devidamente contratado e que não houve adimplemento por parte da autora. Sustenta ainda a inexistência de ato ilícito praticado por sua parte, apenas exercício regular de direito. Por fim, pugna pela improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 7072641), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, resolvendo o meritum causae, na forma do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para:

1. RATIFICAR a tutela de urgência e DETERMINAR que a Requerida promova a baixa definitiva do banco de dados do serviço de proteção ao crédito, no prazo de 72 horas, sob pena da incidência de multa diária no valor de R$ 100,00 ao dia, limitada a R$ 5.000,00.

2. DECLARAR inexistente o débito referente ao TOI descrito no ID 27407312.

3. CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor da parte autora, a título de indenização por danos morais, com juros a partir do vencimento e correção monetária a partir des
ta.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID.7072643). Em suas razões, alega basicamente os mesmos termos da contestação,
alegando a exigibilidade do débito, a inexistência do dever de indenizar e, subsidiariamente, a diminuição do quantum indenizatório.

Uma vez interposto o recurso, a autora apresentou contrarazões (ID. 7072649), ocasião em que pleiteou pela manutenção da sentença ora prolatada.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção
da sentença guerreada.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Também com base no diploma legal é aplicável no caso em tela a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII, CDC.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida, de forma que, no presente caso, caberia à recorrente comprovar nos autos a alegação de que a autora de fato contraiu a dívida que motivou a negativação.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que a cobrança decorre do TOI de nº 3376462 (ID. 7072607), em que foram constatadas supostas irregularidades na unidade de consumo.

Ocorre que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

O “Termo de Ocorrência e Inspeção” anexado pela recorrente que fundamenta suas alegações de irregularidades não apresenta os esclarecimentos necessários, sobretudo porque não há, sequer, informações sobre eventual realização de perícia técnica,
logo, não respeitando o artigo 129, II, da Resolução 414/2010 da Aneel.

Soma-se a isso o fato de que conforme constatado no TOI,
a parte autora se recusou a assinar o referido documento no momento de lavratura do TOI, de forma que não consentiu com a alegação de desvio verificado
– há CLIENTE RECUSOU ASSINAR no campo de assinatura.

Cumpre destacar que as demais provas colacionadas aos autos pela requerida consistem em registros de pendências financeiras em telas sistêmicas e que, por terem sido produzidas de forma unilateral, não podem ser admitidas.

No que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral.
Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

Destaco que seria plenamente possível ao recorrente produzir outros meios de prova no momento oportuno, o que não fez. Como bem destacado pelo magistrado
a quo:

“Analisando os documentos que instruíram a manifestação do Requerido (ID 27407312), constato que a EDP não fez prova de que houve a notificação do consumidor a respeito do TOI, indo de contramão ao contraditório e ampla defesa.

Assim, não demonstrada pelo réu a regularidade no procedimento que apurou a fraude na medição e o faturamento a menor em relação ao consumo estimado ou real, não há como autorizar a cobrança de valores a título de recuperação de consumo em unidade de medição de energia elétrica, impondo-se a desconstituição do débito objeto da demanda e a reparação do dano moral em razão do corte da energia.

Desse modo, considerando a ocorrência da negativação indevida, caberá à requerida promover a reparação dos danos morais decorrentes do ato ilícito.
”

Assim, ante o flagrante descumprimento por parte da prestadora do serviço em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, forçoso reconhecer como indevida a cobrança e a negativação.

Sobre o dano moral, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante à inclusão indevida do nome da consumidora em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa
.

Verificada a negativação indevida por parte da recorrente, impõe-se o dever de indenizar a recorrida pelos danos morais sofridos.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Ouso em divergir do voto proferido por Vossa Excelência em um único ponto: o quantum indenizatório a título de dano moral. Explico:

Como se sabe, na fixação do dano moral, o julgador deve considerar as finalidades compensatória, pedagógica e punitiva. E, dada as especificidades do caso concreto, coaduno com o entendimento da requerida/recorrente no sentido de que o valor merece ser reduzido. No caso, entendo como razoável a fixação do valor de 4.000,00 (quatro mil reais), estando tal quantia dentro do parâmetro comumente adotado por esta Turma Recursal, em situações da mesma natureza.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO
interposto pela requerida e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o valor fixado a título de danos morais para o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo intocado o restante do comando sentencial. Por consequência lógica,
afasto
a condenação em custas e honorários advocatícios, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.